Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710707-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 61498665 dos autos de origem) que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado em face do CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência volvida a autorizar, em decorrência dos impactos provocados pela pandemia da COVID-19 (coronavírus), a postergação do pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, nos moldes deferidos pelo Governo do Distrito Federal por meio do Decreto no 40.598/2020, sem que haja a cobrança de juros, multa e demais cominações legais, tampouco das obrigações acessórias, bem como para que as autoridades impetradas se abstenham de incluir o agravante no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, permitindo ainda a expedição da certidão negativa de débitos fiscais, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional - CTN (certidão positiva com efeitos de negativa). A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 15954378). O processo de origem, por sua vez, já foi sentenciado (ID 63858374), com recurso de apelação também já julgado por esta Corte Revisora (ID 78354405). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 26/05/2020 (ID 63858374 dos autos de origem), que fora confirmada por meio do acórdão de ID 78354405 dos autos originários). Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Restando preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator